Tribunal: CARF
Processo: 13603.901140/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
IPI. RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO NÃO TRIBUTADO.
Impossibilidade de aproveitamento de crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, na produção e exportação de produtos classificados na Tabela do IPI com notação NT (não tributados).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser indeferido uma vez verificado que nos autos encontram-se todos os elementos de convicção suficientes para análise do feito (inteligência do art. 18 do Decreto no. 70.235).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901140/2015-44
ACÓRDÃO
3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRONAS LUBRIFICANTES S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
IPI. RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO NÃO
TRIBUTADO.
Impossibilidade de aproveitamento de crédito presumido de IPI de que
trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, na produção e exportação de produtos
classificados na Tabela do IPI com notação "NT" (não tributados).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser indeferido uma vez verificado que nos autos
encontram-se todos os elementos de convicção suficientes para análise do
feito (inteligência do art. 18 do Decreto no. 70.235).
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de PER/DCOMP (fls. 262/267) homologado parcialmente relativo a
créditos de IPI apurados no segundo trimestre de 2013, em que figura como Recorrente
PETRONAS LUBRIFICANTES S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de declaração de compensação (fls. 262/267), no montante de R$ 2.000.000,00,
cujo direito creditório, a título de ressarcimento de IPI, relativo ao 2o trimestre de 2013,
restaria estampado no pedido de fls. 47/261, somante de R$ 4.377.990,89.

Ao homologar parcialmente as compensações levadas a efeito (fl. 268), no lugar de aludido
valor (R$ 4.377.990,89), reconheceu-se crédito de R$ 215.105,96.

Relata a autoridade fiscal, consoante termo de fls. 271/279, que não teria verificado
estornos de créditos a título de IPI empregados em parte das saídas não-tributadas, seja no
livro de apuração do imposto, seja no Per/Dcomp respectivo.

Historia que os estornos correspondentes aos meses de outubro de 2012 a março de 2013
teriam desconsiderado as saídas por ocasião de operações de exportação e de transferências
a filiais. A Instrução Normativa SRF n. 33, de 1999, vedaria a prática, devendose estornar
créditos originários da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem quando destinados à fabricação de produtos não-tributados, sejam vendidos,
exportados ou transferidos.

Registra que o Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de
Lubrificantes (Sindicom), do qual a autuada seria filiada, teria impetrado mandado de
segurança a fim de obter a extensão do quanto previsto no art. 11 da Lei n. 9.779, de 1999,
aos produtos amparados pela imunidade. A pretensão não viria recebendo acolhida no
âmbito do Poder Judiciário, onde pendentes de apreciação recursos aos tribunais superiores.

Quadros demonstrativos das quantias a serem estornadas com base nos créditos referentes
aos produtos vendidos no mercado interno, exportados e transferidos a filiais, bem assim da
diferença objeto de glosa, encontram-se às fls. 277/278.

Inconformado, apresenta o contribuinte manifestação de inconformidade (fls. 3/12), onde,
em síntese, requer que:

(...) as razões apostas nesta manifestação sejam acolhidas para, reconhecendo-se a
totalidade dos créditos descritos no tópico II, supra, reformando-se, ainda que em parte, o
despacho decisório ora questionado, cancelando-se as exigências decorrentes da não
homologação das compensações postuladas.

Alega, em relação às operações de transferência entre matriz e filiais, que teria deixado de
estornar tais créditos em vista de problemas exclusivamente operacionais, posto que, até o
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
3
3o trimestre de 2013, o sistema de gestão pelo contribuinte utilizado não identificaria
referidas operações como saídas dos produtos “NT”.

Aduz que possuiria saldo credor proveniente de créditos acumulados nos períodos
anteriores não considerados por ocasião do refazimento da conta gráfica pela autoridade
fiscal. Tais créditos teriam sido objeto de reconhecimento no âmbito da própria DRJ em
Belém, após realização de diligência que demonstrara os créditos ressarcíveis seriam
suficientes à homologação das compensações versadas nos processos administrativos
fiscais que menciona, concluindo que:

Em verdade, no mês de abril, a empresa solicitou a compensação dos créditos acumulados
no primeiro trimestre de 2013 (compensação tratada nos autos do PA de n.o 13603-
901.139/2015-10); o valor total compensado alçou a monta de R$ 1.435.826,57, que,
abatida do saldo credor descrito acima, resultaria num débito de – R$ 343.416,72.

Assevera, porém, que, à época do procedimento fiscal, possuiria decisão judicial concessiva
de antecipação dos efeitos da tutela recursal proferida nos autos do agravo de instrumento
de n. 0006326-20.2014.04.01.0000/DF que lhe garantiria a manutenção em conta gráfica,
para abatimento de débitos próprios de IPI, de créditos do precitado tributo relativos a
aquisições de insumos empregados na fabricação de produtos com a notação “NT” na Tipi.

Defende que citada decisão judicial desobrigaria a contribuinte de promover o estorno das
quantias a título de IPI relativas às operações de transferência entre estabelecimentos e de
exportação de produtos com a notação “NT”, permitindo utilizar tais créditos para abater
dos valores devidos a título de IPI próprio as importâncias até então escrituradas.

Argumenta, consoante cálculos estampados na inconformidade, que as compensações de
que cuida o despacho decisório censurado deveriam ser, quando menos, parcialmente
homologadas, reconhecendo-se direito creditório compensável de R$ 790.723,04.

Reclama também que deveria ser reconhecido o direito à manutenção dos créditos relativos
à exportação de produtos “NT” na escrita fiscal, decorrente do art. 153, §3o , III, da
Constituição da República e do art. 251, §2o , do Regulamento do IPI. Este, a despeito de
mencionar produtos “tributados na TIPI”, deveria ser interpretado sistematicamente,
estendendo-se seu alcance a qualquer produto exportado.

Carreia aos autos os documentos de fls. 13/46.

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJPA votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI

Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013

IPI. RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Consoante art. 32, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.300, de 2012, cada pedido de
ressarcimento deve referir-se a um único trimestre-calendário, além de ser efetuado pelo
saldo credor remanescente no período, líquido das utilizações por desconto ou
compensação.

IPI. CRÉDITOS. PRODUTOS NT. ESTORNO.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
4
Nos termos do art. 2o, §3o, da IN SRF n. 33, de 1999, deverão ser estornados os créditos
originários de aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).

IPI. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. TIPI. PRODUTOS TRIBUTADOS. EXPORTAÇÃO.
De acordo com o art. 251, §§1o e 2o, do Decreto n. 7.212, de 2010, tão-somente produtos
tributados na TIPI gozam de autorização para a manutenção do crédito respectivo na
hipótese de exportação para o exterior.

AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ATOS
NORMATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa exerce atividade plenamente vinculada, encontrando-se
limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, expressão que, consoante art. 96
do CTN, compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes. Mais, aos agentes administrativos não é dado apreciar questões que importem
na negação da eficácia de preceitos normativos em face da consonância com a Constituição
da República. Gozando os atos normativos de presunção de legalidade e de
constitucionalidade, resta à autoridade fiscal aplicá-los, salvo, à evidência, quando haja, em
benefício do interessado, decisão judicial em sentido diverso, ou nas hipóteses previstas nos
§§4o, 5o e 7o ao art. 19 da Lei n. 10.522, de 2002. A interpretação assim qualificada, por
excelência, compete ao Poder Judiciário.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso
Voluntário, portado da seguinte estrutura:

I - DA TEMPESTIVIDADE
II – PRELIMINARMENTE
III - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IV - BREVE RESUMO DOS FATOS.
V DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO SOB PENA DE NULIDADE
COMPLETA DO PROCESSO ADMINSTRATIVO E, CONSEQUENTEMENTE, DO
DESPACHO DECISÓRIO.
V.1 Violação ao devido processo legal – por desrespeito à regra contida no art. 18 do
Decreto no. 70.235/1972
VI. DO MÉRITO.
VI.1 O contribuinte possuía saldo credor relativos aos períodos anteriores – 4o trimestre de
2012 – não considerados na apuração pela D. Autoridade
VI.2 Pedido de ressarcimento dos créditos oriundos de decisão judicial. A ordem contida na
decisão que antecipou a tutela recursal AFASTOU, EXPRESSAMENTE, AS
LIMITAÇÕES DOS ART. 73 E 74 DA LEI 9.430!
V. DOS PEDIDOS.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
5
Por fim, pede o que se segue:

a) que o recuso seja conhecido e provido para reformar a decisão determinando sob pena de
eivar todo processo administrativo de vício insanável, corroborando com o total
cerceamento de defesa, bem como violação aos direitos e garantias do contribuinte,
conforme elencado junto ao art. 18 do Decreto 70.235, corroborando com a completa
afronta aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica.
b) sucessivamente, que se reconheça a existência dos créditos cujo ressarcimento e
posterior compensação se pleiteou a partir das informações constantes dos documentos
anexados ao feito no período. Que se reconheça, após a demonstração da existência de
créditos ressarcíveis, a validade da compensação realizada, homologando-a a extinguindo o
débito tributário cuja quitação se pleiteou por meio da citada homologação, pois há saldo
suficiente para tanto.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Das preliminares

Em sede preliminar, a Recorrente argumenta que não foram observadas as normas
contidas no artigo 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Sustenta que houve violação ao
devido processo legal – por desrespeito à regra contida no art. 18 do Decreto no. 70.235/1972.
Não assiste razão à Recorrente haja vista os argumentos elencados não se encaixam
nas hipóteses de nulidade previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
Destarte, sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há
que se cogitar em nulidade do lançamento.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
6
De igual modo, verifica-se a observância dos elementos essenciais ao auto de
infração listados no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF).
Nada obstante, não se vislumbram quaisquer irregularidades que possam ensejar a nulidade do
auto de infração, pois todos os requisitos contemplados no artigo supracitado foram observados
pela fiscalização.
Cumpre ressaltar que não subsiste a alegação de cerceamento de defesa, pois a
descrição dos fatos e enquadramento legal estão em consonância com o caso em tela, portanto,
não há que se cogitar cerceamento de defesa, tampouco prejuízo pela falta de clareza do Auditor
Fiscal na tipificação da infração legal.
Ademais, foram feitas várias intimações para possibilitar a apresentação dos livros
contábeis e documentos passíveis de justificar eventuais razões modificativas ou extintivas do
direito creditório, nos termos previstos pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade suscitadas.

II – Do mérito

Conforme discutido nos autos do presente processo administrativo, a controvérsia
está adstrita a homologação parcial das compensações sob fundamento de que os créditos
oriundos das saídas correspondentes às operações de exportação e de transferência a filiais
promovidas pelo contribuinte não teriam sido objeto de estorno, resultando em saldo creditório
superior ao devido.
Conforme se observa, a ausência de tais estornos se deve ao fato de a Requerente
entender estar desobrigada de realizar a operação em vista de decisão judicial favorável à prática
por ela adotada.
Destaca que o pedido de ressarcimento contemplava créditos decorrentes de
diversas fontes distintas e que o crédito objeto do pleito (ressarcimento/compensação) não
decorria de decisão judicial transitada em julgado e tinha origem em operações tributadas e/ou
destinadas à exportação, aplicando, portanto, as disposições do art. 49, § 5o da, então vigente, IN
900: “§ 5o Verificada a situação a que se refere o caput em relação à parte dos débitos informados
na Declaração de Compensação, somente a esses será dado o tratamento previsto neste artigo.”
Afirma a Recorrente, que a Administração tem o dever de apurar a verdade dos
fatos para lastrear as suas decisões, em observância ao texto magno. Nada obstante, a IN 1.300 e
sua antecessora, IN 900, sempre exigiram da autoridade lançadora a adoção de todas as medidas
necessárias à verificação, in concreto, dos créditos declarados ou postulados por meio de pedido
ressarcimento, inclusive por força do art. 142, CTN, sendo ilegal qualquer decisão proferida em
processo administrativo em que semelhante medida não tenha sido adotada. Nesse sentido,
destaca às fls. 350 o que se segue:

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
7
Como dito anteriormente a verificação da correção das informações prestadas através das
PERDCOMPs poderiam ser realizadas a partir da análise simples análise do livro de
apuração de IPI e das notas fiscais de entrada e saída de produtos, suficientes para indicar,
inclusive, o preenchimento dos pressupostos legais necessários ao gozo desse direito.

Na sequência, infere que a realização de perícia é fundamental para apuração
correta dos valores divergentes, mas também para que a materialidade da compensação ocorra
de forma plena. Registra que a não realização da perícia configuraria afronta aos direitos e
garantais do contribuinte e mitigaria as regras do processo administrativo fiscal, conforme elenca
o art. 18 do Decreto no. 70.235.
Nada obstante, o pedido de perícia deve ser indeferido a critério da autoridade
administrativa uma vez verificado que nos autos encontram-se todos os elementos de convicção
suficientes para análise do feito, circunstância verificada no caso em tela. (Inteligência do art. 18
do Decreto no. 70.235).
A Recorrente argumenta que à época do procedimento fiscal, a empresa já gozava
dos efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de no. 0006326-
20.2014.04.01.0000/DF, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir
aos afiliados ao Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes – SIDICOM
– o direito de manter escriturados os créditos de IPI relativo à aquisição de insumos e matéria-
prima empregados na fabricação de produtos com a notação “NT” na TIPI.
Sobre a possibilidade de aproveitamento de crédito de IPI e total impossibilidade de
glosa cita a inteligência do artigo 256, §1o., §2o; da Lei no. 7.212; e artigo 11 da Lei 9.779,
conforme abaixo elencados:

“Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e
Lei no 5.172, de 1966, art. 49).

§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11).

§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir do
imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 268 e 269, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
8
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com
o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”

Adicionalmente, a Recorrente menciona o entendimento perfilhado no REsp
681824 - 18/05/2015, e reitera o pedido de validação definitiva do procedimento de compensação
limitado à parte da diferença entre o valor considerado como “judicioso” e valor restante, cuja
origem remonta aos créditos acumulados na forma do art. 37 da Instrução Normativa RFB no
1717, de 17 de julho de 2017, de produtos sujeitos à alíquota zero e destinados ao mercado
externo (Lei 9.779/08), e reitera tratar-se de créditos não abrangidos pela discussão judicial.
Neste aspecto, cumpre destacar o entendimento reiterado pela autoridade fiscal às
fls. 370, abaixo reproduzido:

(...) “na hipótese de exportação para o exterior, tão-somente produtos tributados na TIPI
receberam autorização para a manutenção do crédito respectivo. Contrario sensu,
exportação para o exterior de produtos com prévia notação “NT” não se revela operação
capaz de ensejar o crédito em questão”. Fls.

Ocorre que o manifestante entende que a disposição deveria ser interpretada
sistematicamente, ampliando-se o alcance a todo e qualquer produto exportado. Tal
direito estaria resguardado pelo art. 153, §3o, III, da Constituição da República.

O exercício não se encontra ao alcance da autoridade administrativa. Isto porque esta
exerce atividade plenamente vinculada, encontrando-se limitada ao estrito cumprimento
da legislação tributária, expressão que, consoante art. 96 do CTN, compreende leis,
tratados, convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. (Grifos nossos).

Conforme explanado, o aproveitamento dos créditos de IPI de produtos
contemplados com notação “NT” se mostra inviável. Neste ponto, o trecho do voto do
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal elucida a questão:

Trata-se de matéria antiga no âmbito do contencioso administrativo e a controvérsia
resume-se em saber se há a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido de IPI,
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, na produção e exportação de produtos
classificados na Tabela do IPI com notação "NT" (não tributados).

Preliminarmente é importante ressaltar que entendo que o crédito presumido de IPI, de
que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, é um benefício fiscal concedido aos
produtores/exportadores de produtos nacionais, e, nessa circunstância impõe-se a
interpretação literal dos dispositivos legais nos termos do art. 111 do CTN.

Art. 111. Interpretase literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
9
I
suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II
outorga de isenção;
III
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
parágrafo único do art. 175, pela qual “a exclusão do crédito

Na verdade a concessão de isenção, anistia, incentivos e benefícios fiscais decorrem de
normas que têm caráter de exceção. Fogem às regras do que seria o tratamento normal.
Transcrevo abaixo trecho da doutrina do Professor Eduardo Sabbag:
(...)
Retomando a análise do art. 111 do CTN, o que se nota é que tal dispositivo disciplina
hipóteses de “exceção”, devendo sua interpretação ser literal[44]. Na verdade, consagra
um postulado que emana efeitos em qualquer ramo jurídico, isto é, “o que é regra se
presume; o que é exceção deve estar expresso em lei”.

Com efeito, a regra não é o descumprimento de obrigações acessórias, nem a isenção
concedida e, por fim, nem a exclusão ou suspensão do crédito tributário, mas,
respectivamente, o cumprimento de obrigações, o pagamento do tributo e a extinção do
crédito, mediante pagamento ou outra modalidade extintiva.

Assim, o direito excepcional[45] deve ser interpretado literalmente, razão pela qual se
impõe o artigo ora em estudo. Aliás, em absoluta consonância com o art. 111 está a regra
do parágrafo único do art. 175, pela qual “a exclusão do crédito

tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”
(...)
(Trecho
extraído da
internet no
seguinte endereço:
https://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/inter pretacaoeintegracaoda-
legislacaotributaria)

Analisemos então o que consta da Lei no 9.363/96 que instituiu o benefício do crédito
presumido:

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matériasprimas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o ....
Parágrafo único. Utilizarseá, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria prima, produtos
intermediários e material de embalagem.

Nesse momento é importante destacar que a lei determinou o benefício para a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Se quisesse abarcar todos os
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
10
exportadores, não necessitaria de incluir a palavra produtora. Seria inócuo. E ao incluir a
palavra produtora, determinou no parágrafo único do art. 3o que deve ser utilizada a
legislação do IPI para a busca da definição do que se entende por produção.

Sendo assim, a legislação do IPI não considera estabelecimento industrial, ou produtor,
para fins do tributo, aqueles que produzem produtos que estão fora do seu campo de
incidência. Veja como o Regulamento do IPI disciplina a matéria. Transcreve-se abaixo
artigos do RIPI/2002 que era o vigente à época dos fatos, mas nada mudou a respeito
deste assunto no atual regulamento:

Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos

Industrializados TIPI (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, e DecretoLei no 34,
de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT"
(nãotributado) (Lei no 10.451,de 10 de maio de 2002, art. 6o).
(...)
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no
art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 3o).

Do conjunto dessa leitura, conclui-se que os produtos "NT" (NÃO TRIBUTADOS) estão fora
do conceito de produtos industrializados estabelecidos pela legislação do IPI. Observe que
a legislação não distingue qual a origem ou a razão da notação NT, se em razão de
imunidade ou não, simplesmente determina que o fato de não resultar em produto
tributável afasta aquele produtor do seu campo de atuação. Assim, quem os produz, não
são considerados estabelecimentos industriais para fins dessa legislação. Não se pode
levar o conceito de industrialização em sua acepção comum, mas na acepção determinada
pela legislação do IPI, a qual cuidou de forma minuciosa nessa definição.

Assim vem decidindo este colegiado. Para um melhor entendimento transcrevo abaixo
trecho de um voto do ex-Conselheiro Henrique Pinheiro Torres proferido no Acórdão no
202-16.066:
(...)
A meu sentir, a posição mais consentânea com a norma legal é aquela pela exclusão dos
valores correspondentes às exportações dos produtos não tributados (NT) pelo IPI, já que,
nos termos do caput do art. 1o da Lei n° 9.363/1996, instituidora desse incentivo fiscal, o
crédito é destinado, tão-somente, às empresas que satisfaçam, cumulativamente, dentre
outras, a duas condições: a) ser produtora; b) ser exportadora. Isso porque os
estabelecimentos processadores de produtos NT não são, para efeitos da legislação fiscal,
considerados como produtor.

Isso ocorre porque, as empresas que fazem produtos não sujeitos ao IPI, de acordo com a
legislação fiscal, em relação a eles, não são consideradas como estabelecimentos
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
11
produtores, pois, a teor do art. 3o da Lei no 4.502/1964, considera- se estabelecimento
produtor todo aquele que industrializar produtos sujeitos ao imposto. Ora, como é de
todos sabido, os produtos constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI com a notação NT (Não Tributados) estão fora do campo de
incidência desse tributo federal. Por conseguinte, não estão sujeitos ao imposto.

Ora, se nas operações relativas aos produtos não tributados a empresa não é considerada
como produtora, não satisfaz, por conseguinte, a uma das condições a que está
subordinado o beneficio em apreço, o de ser produtora.]
(...)
Outro ponto a corroborar o posicionamento aqui defendido é a mudança trazida pela
Medida Provisória no 1.508-16, consistente na inclusão de diversos produtos no campo de
incidência do IPI, a exemplo dos frangos abatidos, cortados e embalados, que passaram de
NT para alíquota zero. Essa mudança na tributação veio justamente para atender aos
anseios dos exportadores, que puderam, então, usufruir do crédito presumido de IPI nas
exportações desses produtos.

Diante de todas essas razões, é de se reconhecer que os produtos exportados pela
reclamante, por não estarem incluídos no campo de incidência do IPI, já que constam da
tabela como NT (não tributado), não geram crédito presumido de IPI.
(...)
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou sobre a possibilidade de
apropriação de crédito presumido de IPI na exportação de produtos não tributados,
conforme o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. EFEITOS
INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS
NÃO TRIBUTADOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O decisum agravado deixou de conhecer do recurso especial na parte em que
alegada a impossibilidade de inclusão, na base de cálculo do crédito presumido do IPI, dos
valores relativos a exportação de produtos não tributados, ao fundamento de que o apelo
raro padecia de deficiência de fundamentação recursal.

2.
Compulsandose novamente o caderno processual, é de se afastar a incidência ao
caso da Súmula 284/STF, devendo, pois, ser analisado o mérito do apelo raro nesse
particular.
3.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não há ilegalidade
na limitação imposta pelas Instruções Normativas da SRF no 313/2003 e no 419/2004 do
cômputo dos valores referentes à exportação de produtos não tributados na base de
cálculo do crédito presumido do IPI, tendo em vista que a própria Lei no 9.363/96 admitiu a
possibilidade de ampliação ou restrição do conceito de "receitas de exportação" por norma
de hierarquia inferior.
4.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a fim de reconhecer a
impossibilidade de se computarem os valores referentes a exportação de produtos não
tributados na base de cálculo do crédito presumido do IPI. (EDcl no AgRg no REsp
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901140/2015-44
12
1241900/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014,
Dje 11/12/2014) (grifei)

Cumpre lembrar também recente decisão desta CSRF no Acórdão no 9303- 003.462, de
23/02/2016, relatoria do Presidente da 3a Seção de Julgamento, Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas, que ficou assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999

IPI. CRÉDITOS. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT).
A exportação de produtos NT não gera direito ao aproveitament do crédito presumido do
IPI, Lei no 9.363/96, por não estarem os produtos dentro do campo de incidência do
imposto.

Recurso Especial do Contribuinte Negado.

Pelo exposto, o aproveitamento de crédito presumido de IPI, de que trata o art. 1o
da Lei no 9.363/96, na produção e exportação de produtos classificados na Tabela do IPI com
notação "NT" (não tributados) deve ser interpretada de forma restritiva, não cabendo a este E.
Conselho acolher as razões da Recorrente.
Finalmente, sobre o pedido genérico de reconhecimento de créditos pleiteados a
partir das informações constantes dos supostos documentos anexados, importa esclarecer que a
Recorrente além de não juntar nenhum documento comprobatório do direito creditório alegado,
também não detalhou sobre quais créditos fundamenta seu pedido, sendo, portanto, impossível
examinar a matéria.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para afastar as preliminares de nulidade, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 428
DF CARF MF
Original